Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700022-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE RIBEIRO PACIENTE: PAULO VINICIUS SANTOS TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Sérgio Rocha (fls. 232/236). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 10 de janeiro de 2023 15:00:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora